Tribunal: TJDFT
Processo: 0756868-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0756868-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SERGIO FREITAS DA SILVA IMPETRANTE: REBECA MALAQUIAS NEIVA, MARCOS ROGERIO RABELO FERREIRA, GUSTAVO DA SILVA MOTA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Marcos Rogério Rabêlo Ferreira, Rebeca Malaquias Neiva e Gustavo da Silva Mote em favor de Sérgio Freitas da Silva, contra decisão do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária do Itapoã/DF que, nos autos do inquérito policial n.o 0701844-35.2025.8.07.0021, decretou a prisão preventiva do paciente sob o fundamento de suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência (ID 79884135). Consta dos autos que o paciente foi preso no dia 26/12/2025, em razão do cumprimento de mandado de prisão decretado em face da suposta prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira. Segundo os elementos colhidos, o paciente já possuía medidas protetivas de urgência decretadas em seu desfavor anteriormente (autos n.o 0701057-06.2025.8.07.0021 – ID 79884136 – Págs. 02/05). Todavia, consultando os autos originais não se verificou a intimação do paciente. Posteriormente, nos autos do inquérito policial n.o 0701844-35.2025.8.07.0021, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente alegando que ele teria descumprido as medidas protetivas anteriormente deferidas. Assim, o Juiz a quo decretou a prisão preventiva em maio de 2025, baseando-se em declarações da vítima colhidas meses antes (ID 79884139 - Págs. 03/08). Em 28/12/2025, após prisão em flagrante do paciente o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia confirmou a legalidade e regularidade do mandado de prisão anteriormente expedidos, nos termos da ata de ID 261116823 (autos n.o 0701844-35.2025.8.07.0021). Neste habeas corpus, os impetrantes alegam que as medidas deferidas aqui não foram efetivamente comunicadas ao paciente. Asseveram que consta dos autos uma certidão apontando que o mandado de intimação não foi expedido, porque a vítima não forneceu o endereço do ofensor ao Oficial de Justiça. Aduzem que, nos autos n.o 0706096-81.2025.8.07.0021, contém o Relatório Final da Polícia Civil (ID 261158907), no qual o delegado de polícia declara expressamente que, embora houvesse um mandado de prisão e medidas protetivas, o investigado não havia sido notificado da ordem judicial antes de sua prisão em dezembro. Apontam, também, que, nos autos n.o 0701057-06.2025.8.07.0021, a certidão de ID 229210659 atesta que a justiça deixou de expedir o mandado de intimação do ofensor, o que reforça a tese da defesa de que não houve ciência oficial das restrições impostas. Ademais, argumentam a atipicidade da conduta do paciente, alegando que não houve descumprimento, pois o casal continuou a residir junto com o consentimento da vítima até a data da prisão. Para comprovar, foram anexados aos autos uma carta manuscrita da ofendida (ID 79884140) e mídias onde ela reitera a convivência e a ausência de separação (IDs 79884142 a 79884144). Os impetrantes, ainda, sustentam a ilegalidade da segregação cautelar, sob o argumento de ausência de fatos novos, pois o Juízo a quo teria se limitado a “fundamentar a decisão redigindo as declarações prestadas pela vítima no dia 17/03/2025, e a decisão que decretou a prisão se deu no dia 07/05/2025, ou seja, dois meses após aquelas declarações que o juízo utilizou para decretar a medida cautelar”. Por fim, aduzem que estão previstos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Assim, pugnam pela concessão da ordem, inclusive em liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, requerem “a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, em observância aos princípios da proporcionalidade, da excepcionalidade da prisão cautelar e da intervenção mínima”. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar, concedendo-se a ordem impetrada. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, estabelece os casos passíveis de apreciação durante o plantão: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) Passo à análise do pedido de liminar. Em relação à necessidade da prisão, é cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, a autoridade coatora fundamentou a decretação da prisão preventiva com base no descumprimento de medidas protetivas (ID 79884139 - Págs. 03/08). Não obstante a gravidade das condutas atribuídas ao paciente, não se revelam presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual deve ser revogada. De fato, consta dos elementos trazidos aos autos que, embora tenham sido deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, em nenhum momento consta qualquer intimação do paciente, razão pela qual ele sequer tinha conhecimento. A corroborar tais informações trazidas pelos impetrantes merecem destaques os seguintes documentos: Autos n.o 0701057-06.2025.8.07.0021 – ID 79884136 – Págs. 08/09 e 11; ID 79884138 - Pág. 2. Autos n.o 0706096-81.2025.8.07.0021- ID 79884137 - Pág. 02 Portanto, inexiste certidão de intimação ou qualquer documento idôneo que permita concluir de forma indene de dúvidas que o paciente tomou conhecimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas. Ademais, registra-se que o Juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente com base em pleito do Ministério Público fundamentado no descumprimento de medidas protetivas de urgência. Destarte, a eficácia inibitória dependeria da ciência inequívoca do paciente. Assim, sem a intimação válida, a finalidade das medidas protetivas de urgência ficou comprometida, pois não se pode punir alguém por descumprir uma ordem que legalmente desconhecia. No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, mutatis mutandis: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL (AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO POR FUNGIBILIDADE). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDA AFASTADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que impôs ao agravante o uso de tornozeleira eletrônica por 90 dias, em contexto de medidas protetivas deferidas em favor de E.C.D.O., no âmbito da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O recurso foi recebido como reclamação criminal, à luz do princípio da fungibilidade, em razão da controvérsia jurisprudencial quanto ao meio impugnativo adequado. O recorrente sustenta ausência de intimação prévia, inexistência de descumprimento doloso das medidas, desproporcionalidade e prejuízos à atividade profissional e à subsistência familiar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo de instrumento pode ser conhecido como reclamação criminal, aplicando-se o princípio da fungibilidade; e (ii) analisar se a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico é proporcional, necessária e devidamente fundamentada, diante da ausência de intimação e de risco concreto à vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do TJDFT admite o uso do princípio da fungibilidade para receber agravo de instrumento como reclamação criminal, quando subsiste dúvida objetiva sobre o recurso cabível contra decisões que deferem ou indeferem medidas protetivas de urgência (art. 232 do RITJDFT). 4. A Lei Maria da Penha não especifica o recurso cabível contra decisões sobre medidas protetivas, e, diante da lacuna, o recurso interposto dentro do prazo legal da reclamação (cinco dias, art. 233 do RITJDFT) pode ser recebido sob essa forma. 5. A monitoração eletrônica, prevista no art. 319, IX, do CPP, é medida excepcional e restritiva de liberdade, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da necessidade, sendo aplicável apenas quando comprovada a insuficiência de medidas menos gravosas. 6. No caso concreto, o agravante não havia sido intimado das medidas protetivas quando do alegado descumprimento, fato que inviabiliza a constatação de dolo ou culpa, afastando a urgência e o risco concreto que justificariam o monitoramento. 7. Não há elementos que apontem para a necessidade da tornozeleira, inexistindo fatos contemporâneos que indiquem descumprimento deliberado ou risco iminente de violência, em desconformidade com o art. 282, §5o, do CPP. 8. A jurisprudência do STJ (AgRg no RHC 179.161/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, DJe 31/08/2023) e do próprio TJDFT (Acórdãos 2001768, 1958599 e outros) estabelece que o monitoramento eletrônico só é cabível diante de elementos concretos de reiteração de conduta ou de ineficácia de outras cautelares. 9. As demais medidas protetivas fixadas — proibição de aproximação, restrição de porte de arma e afastamento da residência da vítima — são suficientes e adequadas à preservação da integridade da ofendida. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Pedido procedente em parte. Tese de julgamento: 11. O agravo de instrumento interposto contra decisão que defere medidas protetivas pode ser conhecido como reclamação criminal, com base no princípio da fungibilidade, ante a divergência jurisprudencial e a ausência de previsão legal específica. 12. A imposição de monitoramento eletrônico, como medida cautelar de urgência, exige fundamentação concreta e demonstração de risco efetivo à vítima, sendo incabível quando não há intimação prévia do ofensor nem descumprimento doloso de medidas protetivas. 13. Medidas protetivas menos gravosas, quando suficientes à preservação da integridade da vítima, tornam desnecessária a restrição de liberdade por meio de tornozeleira eletrônica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP, arts. 282, §5o, e 319, IX; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 19, 20 e 22; RITJDFT, arts. 232 e 233. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 179.161/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 28/08/2023, DJe 31/08/2023; TJDFT, Acórdão no 2001768, Rel. Des. Nilsoni Custodio, 3a Turma Criminal, j. 22/05/2025, DJe 13/06/2025; TJDFT, Acórdão no 1958599, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 30/01/2025, DJe 05/02/2025.” (Acórdão 2073812, 0743998-34.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 18/12/2025.) Entretanto, diante dos fatos novos que levaram à prisão em flagrante do paciente no dia 26/12/2025, verifica-se a necessidade de manter a medidas protetivas deferidas anteriormente nos autos n.o 0701057-06.2025.8.07.0021, pois, a partir de uma análise perfunctória, a vítima continua em situação de perigo, sendo que a revogação ou manutenção exige observância do prévio contraditório. Assim, ficam mantidas as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima enquanto persistir o risco, nos termos do § 6o do artigo 19 da Lei no 11.340/2006, sem prejuízo de sua eventual revogação de ofício pelo Juízo de Primeiro Grau ou pelo Relator, a pedido da ofendida, do ofensor, do Ministério Público ou a qualquer tempo em que cessar necessidade no caso concreto, observado o princípio do contraditório. Outrossim, diante dos elementos trazidos pelos impetrantes, não há elementos concretos de que o paciente pretenda se furtar à aplicação da lei penal, que irá atrapalhar a instrução criminal ou que sua liberdade configure risco para a ordem pública, de modo que o encarceramento pode ser substituído por medidas diversas da prisão. Diante do exposto, defiro, em parte, o pedido de liminar para colocar em liberdade o paciente Sergio Freitas da Silva, filho de Ana Cleia Freitas de Oliveira, nascido aos 06/06/2004, CPF 071.521.553-13,, até o julgamento do mérito deste habeas corpus, mediante termo de compromisso de comparecimento aos atos processuais, de declinação de endereço e telefone, e de proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo de origem, bem como mediante as medidas cautelares já aplicadas pelo Juízo a quo, quais sejam: “a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros”, sob pena de decretação da sua prisão preventiva, sem prejuízo que o Juízo de origem fixe outras medidas cautelares e, ainda, outras medidas protetivas de urgência que julgar necessárias. Dou à presente decisão força de alvará de soltura e de mandado de intimação. Intime-se a vítima V.Y.F.G., com endereço no Condomínio Itapoã I, Quadra 2, Conjunto J, Lote 19 – Itapoã/DF, telefone (61) 9253-6508 / (61) 9361-8700, acerca da saída do paciente da prisão, bem como das medidas cautelares ora aplicadas, se possível, previamente ao encaminhamento da ordem de soltura do paciente. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de dezembro de 2025 14:30:31. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura